Tribunal: TJMT
Processo: 1006783-89.2017.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006783-89.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Abuso de Poder, Enquadramento]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[WAGNER FARIA DO AMARAL - CPF: 006.160.641-36 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER - CPF: 006.900.711-08 (ADVOGADO), ANA LIGIA LEITE DOS REIS - CPF: 041.589.261-90 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE PESSOAS (APELANTE), SUPERINTENDENTE DE GESTAO DE PESSOAS (APELANTE), COORDENADOR DA COORDENADORIA DE APLICAÇÃO (APELANTE), GERENTE DA GERÊNCIA DE CARGOS E CARREIRAS E REMUNERAÇÃO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — DIREITO ADMINISTRATIVO — CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO — INERCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - ILEGALIDADE - DIREITO LIQUIDO E CERTO — EXISTÊNCIA – PERDA DE OBJETO E DECADÊNCIA– NÃO CONFIGURADA - APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

A omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança. Os Impetrados não só deixaram de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

Arguição de
perda de objeto rejeitada, pois o cumprimento da medida liminar deferida não implica o esgotamento do objeto da ação.

Há que se falar em prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança acerca de ato omisso da Administração Pública, quando a lei determina prazo para a prática do ato, sendo que o lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias somente terá início a partir do transcurso daquele.

R E L A T Ó R I O

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
e Remessa Necessária da sentença proferida, que concedeu a ordem pleiteada nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por
Wagner Faria de Amaral
contra o ato do
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, do Superintendente de Gestão de Pessoas, do Coordenador da Coordenadoria de Aplicação e do Gerente da Gerência de Cargos e Carreira e Remuneração
, para o fim de determinar aos Impetrados que analisem e manifestem-se nos autos de Protocolo n. 577661/2016, confirmando a liminar ora deferida.

Em suas razões recursais o Apelante sustenta que o presente processo deveria ter sido extinto, sem resolução, uma vez que o recorrente já emitiu parecer no processo administrativo, o evidencia a perda do interesse processual resultante da ausência de utilidade do provimento jurisdicional pretendido e a ser obtido

Sem contrarrazões (id. 3739845).

O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso e ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e Remessa Necessária da sentença prolatada nos autos da ação de mandado de segurança movida por
Wagner Faria de Amaral
contra o ato do
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas, do Superintendente de Gestão de Pessoas, do Coordenador da Coordenadoria de Aplicação e do Gerente da Gerência de Cargos e Carreira e Remuneração
.

Na sentença, o magistrado acolheu o pedido inicial e concedeu a segurança para determinar que as autoridades analisem e manifestem-se nos autos de Protocolo n. 577661/2016, confirmando a liminar ora deferida.

Pois bem.

Da análise dos autos, emerge que a parte Impetrante impetrou o presente mandamus visando que as autoridades coatoras procedam a análise de seu pedido administrativo, respeitando os prazos legais.

Nas razoes do recurso, o Apelante aduz que houve a perda do objeto da ação mandamental, uma vez que já emitiu parecer no processo administrativo, resultante da ausência de utilidade do provimento jurisdicional pretendido e a ser obtido.

Isto posto, destaco que o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que “a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão de segurança, a fim de seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF)” STJ: REsp 1145692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010)

Neste esteio é a jurisprudência dos demais tribunais:

ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO FORMULADO PERANTE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (INCRA). GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL RURAL. DEMORA NA SUA ANÁLISE. MALTRATOAO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. 1. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que "a omissão da Administração Pública em apreciar pedido formulado pelo administrado, configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança, a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e ao princípio da eficiência que rege a prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF)" (REOMS 2007.36.00.004864-3, Rel. (conv.) Juiz Federal AVIO MOZAR JOSE FERRAZ DE NOVAES, QUINTA TURMA, e-DJF 13/02/2009, p. 566). STJ: REsp 1145692/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010). 2. Remessa oficial improvida. (TRF-1 - REO: 153649120124013600 MT 0015364-91.2012.4.01.3600, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 16/12/2013, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF1 p.192 de 15/01/2014)

Ademais, a Lei n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual, dispõe acerca dos prazos:

“Art. 36 Quando outros não estiverem previstos nesta lei ou em disposições especiais, serão obedecidos os seguintes prazos máximos nos procedimentos administrativos: I - para autuação, juntada aos autos, publicação e outras providências de mero expediente: 02 (dois) dias; II - para expedição de intimação pessoal: 05 (cinco) dias. III - para elaboração e apresentação de informes sem caráter técnico ou jurídico: 05 (cinco) dias; IV - para elaboração e apresentação de pareceres ou informes de caráter técnico ou jurídico: 15 (quinze) dias; V - para manifestações do particular ou providências a seu cargo: 05 (cinco) dias; VI - para decisões no curso do procedimento: 05 (cinco) dias; VII - para decisão final: 20 (vinte) dias; VIII - para outras providências da Administração Pública Estadual: 05 (cinco) dias. § 1° O prazo fluirá a partir do momento em que, à vista das circunstâncias, tomar-se logicamente possível a produção do ato ou a adoção da providência. § 2° Os prazos previstos neste artigo poderão ser, caso a caso, prorrogados uma vez, por igual período, pela autoridade competente, à vista de representação fundamentada do agente responsável por seu cumprimento.”

In casu
, verifica-se que o pedido administrativo realizado pela parte Impetrante em 17/11/2016 que só teve análise em 29/03/2017 (
em cumprimento à liminar
), de modo que os Impetrados não só deixaram de observar o disposto na Lei n. 7.692/02, como também extrapolaram os limites da razoabilidade, bem como da eficiência pregada à Administração Pública.

Inobstante o recorrente afirme ter ocorrido a perda do objeto, em razão de ter havido parecer no requerimento administrativo, não foi possível verificar no conjunto de documentos que acompanham os autos, nem das informações trazidas pela autoridade coatora.

Ademais, não há falar em perda superveniente de interesse, especialmente porque o cumprimento da medida liminar deferida não implica o esgotamento do objeto da ação.

Além disso, a própria Administração Pública informa que o requerimento formulado no processo protocolado sob o n. 577661/2016 “não foi examinado tendo em vista que esta unidade foi orientada a aguardar posicionamento da Procuradoria-Geral do Estado quanto à aplicação da referida norma” (id. 3739837).

Desta feita, a pretensão do impetrante vem ao encontro da orientação jurisprudencial evoluída, de forma que deve ser atendida.

Importante frisar o que se tutela é tão somente o direito à duração razoável do processo, no caso, atendendo os prazos da norma.

No que tange à alegação de decadência, tem-se que também não assiste razão ao apelante, visto que o prazo de 120 (cento e vinte e dias) devem ser computados após o transcurso do prazo legal de 15 dias em que a Administração Pública deveria ter respondido o processo administrativo, cujo protocolo ocorreu em 17/11/2016, findando o prazo em 02/12/2016, sendo que a presente ação mandamental foi ajuizada em 09.03.2017.

Outrossim, não obstante o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança seja de 120 (cento e vinte) dias, a contar do ato coator, em caso de omissão o prazo decadencial não flui, posto que este se renova.

A propósito, é o que afirma o Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. REMOÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA.
1.
"O prazo decadencial não flui em se tratando de ato omissivo, isto é, quando a autoridade coatora, devidamente provocada, não responde à solicitação do requerente renovando-se a omissão enquanto não houver resposta à pretensão deduzida"
(MS 5.788/DF, Rel. Min. Francisco Peçanha Martins, Corte Especial, DJ 11/3/2002). 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no REsp: 1377517 AL 2013/0096314-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 13/06/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2014) (destaquei)

Desta feita, tratando-se a hipótese de omissão da autoridade impetrada, o prazo não havia transcorrido, razão pela qual não há se falar em decadência para o manejo do
writ.

Diante destes fundamentos, nego provimento ao recurso de apelação e ratifico a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020